Tribunal: TJPA
Processo: 0823151-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823151-53.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0823151-53.2023.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime por descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote de uma das penas restritivas de direitos aplicadas em substituição e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em quatro pontos: a) a necessidade de dolo específico para a configuração do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; b) a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; c) a legalidade da imposição de duas penas restritivas de direitos para uma condenação inferior a um ano; d) a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante a motivação do agente. A confissão do réu de que contatou a vítima, ciente da proibição, aliada à palavra firme e coerente da ofendida, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, são suficientes para manter a condenação.

4. A valoração negativa da circunstância judicial dos "motivos do crime", fundamentada na não aceitação do término do relacionamento, é válida e consentânea com a gravidade da conduta no contexto da Lei Maria da Penha, não havendo reparos a fazer na pena-base.

5. A imposição de duas penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade inferior a um ano viola o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal. Impõe-se a reforma da sentença para adequá-la ao comando legal, mantendo-se apenas uma das sanções.

6. O dano moral em casos de violência doméstica é
in re ipsa
(presumido), conforme tese firmada pelo STJ (Tema 983). O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do fato e a capacidade econômica do réu, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para reformar a sentença apenas no tocante à substituição da pena, afastando a sanção de prestação de serviços à comunidade e mantendo a de participação em programa de reeducação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 44, § 2º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJPA, Apelação Criminal nº 0800824-80.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON DE SOUZA PEREIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e participação em cursos de reeducação), além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 24653430), a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o afastamento de uma das penas restritivas de direitos, com base no art. 44, § 2º, do CP; c) a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24653433), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em lúcido parecer, manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID28470343).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Pleito Absolutório – Atipicidade da Conduta por Ausência de Dolo

O cerne do pleito absolutório reside na tese de que o apelante não agiu com o dolo específico de descumprir a medida protetiva, mas apenas com a intenção de obter notícias da filha. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A condenação não se baseia em meras conjecturas, mas em um tripé probatório sólido: (i) a natureza formal do delito, que dispensa a análise da motivação; (ii) a confissão do réu quanto à ciência e à vontade de descumprir a ordem; e (iii) o depoimento coeso da vítima, que confirma a ofensa e é amparado pela jurisprudência pátria.

Primeiramente, o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é um crime
formal
, cujo bem jurídico tutelado é, primordialmente, a
administração da justiça
, ou seja, a autoridade e a eficácia das decisões judiciais. A conduta se consuma com a simples desobediência à ordem, exigindo-se para sua configuração apenas o
dolo genérico
: a vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida. A lei não exige um "dolo específico" ou uma finalidade especial, sendo, portanto, irrelevante o motivo que impulsionou o agente, seja por saudade, raiva, ou, como alega, preocupação com a prole.

No caso dos autos, a prova do dolo genérico emana da própria
confissão do apelante
. Em seu interrogatório judicial ele admitiu, de forma inequívoca, que era plenamente ciente da medida que o proibia de manter contato com a ofendida e, mesmo assim, deliberadamente optou por contatá-la. A justificativa de que o fez por "desespero" para ver a filha, embora possa ter relevância no plano pessoal, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. O ordenamento jurídico lhe assegurava os meios próprios e legais para a busca de seu direito de visita, por meio de uma ação de regulamentação de visitas na Vara de Família, não sendo a violação de uma ordem judicial o caminho legítimo. Ao escolher descumprir a decisão, o réu praticou o núcleo do tipo penal.

Adicionalmente, e de forma a corroborar a necessidade da proteção judicial, a
palavra da vítima
foi firme, coerente e detalhada ao narrar o temor causado pela conduta do apelante, que a levou, inclusive, a se mudar para outro estado. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao conferir especial relevância à palavra da ofendida:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. (...) PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.[...]"

2.

(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) - destaquei.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, e presente o dolo genérico de desobedecer à ordem judicial, a manutenção da condenação é medida de rigor.

2.2. Da Dosimetria da Pena e da Substituição

A defesa ataca a fixação da pena-base, que se situou em 06 (seis) meses de detenção, 03 (três) meses acima do mínimo legal. A exasperação decorreu da valoração negativa dos
motivos do crime
.

A fundamentação do juízo
a quo
foi idônea e merece ser mantida.

A aplicação da pena rege-se pelo
Princípio da Individualização da Pena
, exigindo que o julgador analise as circunstâncias concretas do delito para fixar uma sanção justa e proporcional. No caso, o magistrado sentenciante identificou que a motivação do apelante — a "não aceitação da separação do casal" — extrapolou a normalidade do tipo penal.

Este motivo, no contexto da violência doméstica, não é um mero detalhe. Ele revela a essência da violência de gênero: o sentimento de posse e controle sobre a mulher e a recusa em aceitar sua autonomia e seu direito de findar um relacionamento. Ao descumprir a medida protetiva por não se conformar com a decisão da vítima o apelante demonstrou uma maior reprovabilidade em sua conduta, alinhada a um padrão de comportamento que a Lei Maria da Penha visa coibir. A valoração negativa, portanto, não foi genérica, mas sim ancorada em um elemento concreto, corroborado pelo histórico de violência narrado pela vítima em juízo, que confere maior gravidade ao fato e justifica plenamente o afastamento da pena-base do mínimo legal.

No que tange à
substituição da pena
, contudo, assiste razão à defesa.

A pena final do apelante foi fixada em patamar inferior a 1 (um) ano. O art. 44, § 2º, do Código Penal estabelece, de forma clara e imperativa, que, nestes casos, a substituição da pena privativa de liberdade "pode ser feita por multa ou por
uma
pena restritiva de direitos".

A lei confere ao julgador a faculdade de substituir a pena, mas vincula sua escolha aos limites por ela impostos.

Ao impor, cumulativamente, a prestação de serviços à comunidade
e
a participação em programa de reeducação, a sentença violou o referido dispositivo legal, pois aplicou duas sanções restritivas onde a lei permite apenas uma. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (...)6.
Substituição da pena deve observar o limite do art. 44, § 2º, do Código Penal, que prevê apenas uma pena restritiva de direitos quando a pena é inferior a um ano.
(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800824-80.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) - destaquei.

Dessa forma, impõe-se o decote de uma das sanções, entre as duas aplicadas, a medida de
participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes à questão de gênero
mostra-se mais adequada e pedagógica. Ela ataca diretamente a causa do comportamento delitivo, promovendo a conscientização do agressor, em total alinhamento com os objetivos da Lei Maria da Penha. Por essa razão, deve ser mantida, afastando-se a pena de prestação de serviços à comunidade.

2.3. Da Indenização por Danos Morais

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão ou redução da indenização fixada em R$ 500,00.

O pedido não procede. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), consolidou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, a ofensa à dignidade, à tranquilidade e à integridade psíquica da vítima é uma consequência direta e presumida da própria conduta criminosa, sendo dispensável a produção de prova específica do abalo sofrido.

Superada a questão sobre a necessidade de indenizar, a análise recai sobre o
quantum
arbitrado, que deve ser pautado pelo Princípio da Proporcionalidade. A fixação do valor indenizatório cumpre uma dupla função: a reparatória, buscando oferecer uma compensação à vítima pelo sofrimento injustamente causado, e a pedagógica, com o intuito de desestimular o ofensor da prática de novas infrações. A quantia deve ser significativa o suficiente para sancionar o réu, mas não a ponto de configurar enriquecimento ilícito para a vítima ou levar o ofensor à insolvência.

No caso concreto, a aplicação deste princípio revela o acerto da decisão de primeiro grau. De um lado, a gravidade da conduta e suas consequências são evidentes: o temor imposto à vítima foi de tal magnitude que a compeliu a uma medida extrema, qual seja, mudar-se com sua família para outro estado, alterando drasticamente sua vida e rotina. Tal fato demonstra um abalo psicológico profundo, que transcende o mero dissabor.

De outro lado, a capacidade econômica do réu também foi considerada. O apelante declarou em juízo auferir renda mensal de aproximadamente R$ 2.800,00. Nesse contexto, o valor de R$ 500,00 representa uma fração de seus rendimentos mensais, sendo, portanto, uma quantia que pode ser suportada sem comprometer sua subsistência, ao mesmo tempo em que cumpre seu caráter sancionatório.

Portanto, o valor arbitrado não se mostra excessivo nem irrisório, mas sim razoável e proporcional, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais, razão pela qual deve ser mantido.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória apenas no que tange à substituição da pena, afastando a sanção de prestação de serviços à comunidade e mantendo, como única pena restritiva de direitos, a de
participação em cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025